Tribunal: TJDFT
Processo: 0004985-31.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004985-31.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as ordens de pagamento em favor de APARECIDA FERREIRA XAVIER (ID: 24943515), ARLETE FRANCISCA DA SILVA (ID: 24943514), CARLOS ALBERTO ALVES RABELO (ID: 24943516), CARLOS PEREIRA ROSA (id: 24943513), CARLOS ROBERTO CÉSAR CARDOSO (24943517) e CÁSSIA MAYARA DE ARAÚJO MONTEIRO (ID: 24943512), intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 23 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador